Tribunal: TJES
Processo: 5008087-62.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008087-62.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATA KAROLINE DUARTE CARNEIRO e outros

APELADO: RANIK ANTONIO RAMOS e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INDEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRECLUSÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por RENATA KAROLINE DUARTE CARNEIRO contra sentença que a condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. A recorrente suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do cancelamento da audiência de conciliação e do indeferimento do pedido de denunciação da lide à seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a não realização de uma nova audiência de conciliação, após uma primeira tentativa infrutífera, configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se o indeferimento da denunciação da lide é causa de nulidade processual, considerando a ausência de interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Presentes os elementos capazes de justificar a presunção de insuficiência de recursos e não demonstrada a existência concreta de provas em sentido contrário, deve ser deferida a gratuidade de justiça (art. 99, § 3º, do CP).

4. A alegação de cerceamento de defesa pela supressão da audiência de conciliação não se sustenta, uma vez que o ato processual realizou-se, porém sem acordo entre as partes. A manifestação posterior da parte autora pelo desinteresse em nova data, somada à inércia da recorrente em apresentar proposta de acordo a qualquer tempo, demonstra a ausência de prejuízo processual.

5. O indeferimento da denunciação da lide não acarreta nulidade do processo, pois permanece resguardado o direito de regresso da parte em ação autônoma contra o terceiro garante.

6. A decisão que indefere a denunciação da lide é impugnável por meio de agravo de instrumento, conforme o art. 1.015, inciso IX, do Código de Processo Civil. A não interposição do recurso cabível no momento oportuno acarreta a preclusão temporal da matéria, o que impede a rediscussão em sede de apelação.

7. O pedido subsidiário de reforma da sentença, apresentado de forma genérica e sem fundamentação legal ou jurídica, não pode ser acolhido. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o reexame da matéria de mérito, mesmo diante do efeito devolutivo do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A não designação de nova audiência de conciliação, após tentativa inicial frustrada e diante do desinteresse expresso de uma das partes, não configura cerceamento de defesa quando não demonstrado prejuízo concreto.

2. A matéria relativa ao indeferimento da denunciação da lide, não impugnada por agravo de instrumento no momento processual adequado, sujeita-se aos efeitos da preclusão temporal, não podendo ser reexaminada em apelação.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, 99, § 3º, 334, § 4º, I, e 1.015, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC 1029901-90.2023.8.26.0001; TJRS, AC 5003013-40.2013.8.21.0022.

Vitória/ES, 13 de outubro 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5008087-62.2023.8.08.0030

APELANTE
: RENATA KAROLINE DUARTE CARNEIRO

APELADA
: RK SONORIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
RENATA KAROLINE DUARTE CARNEIRO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos da ação ajuizada por
RK SONORIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar os recorrentes, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

Em suas razões (id. nº 14886286), a recorrente alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, apontando, para tanto, duas falhas processuais: o cancelamento da audiência de conciliação sem nova designação, o que teria impedido a autocomposição, e o indeferimento do pedido de inclusão da seguradora Banestes Seguros S/A no polo passivo, o que a impediu de transferir a responsabilidade contratual pelo pagamento da indenização.

Subsidiariamente e de forma genérica, pede a reforma da decisão para afastar sua responsabilidade.

Muito bem. Com relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça, considerando o requerimento feito pela recorrente nesta sede recursal, corroborado por cópia da carteira de trabalho (id. nº 14886287), que comprova o recebimento de renda mensal na faixa de R$ 2.136,03 (dois mil cento e trinta e seis reais e três centavos) e, apesar das alegações trazidas pela recorrida em sede de contrarrazões, não foi demonstrada a existência concreta de provas de que ela não faça jus ao benefício, entendo por bem deferi-lo (art. 99, § 3º, do CPC).

Assim, estando presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Superado tal ponto, constato que a controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à análise de supostas nulidades processuais que, segundo a apelante, teriam maculado o feito em sua origem, consistentes em cerceamento de defesa decorrente do cancelamento da audiência de conciliação e do indeferimento da denunciação da lide à seguradora.

Nesse ponto, saliento que a tese de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a audiência de conciliação fora suprimida, não merece prosperar.

Isso porque, embora o art. 334, § 4º, I, do CPC estabeleça que a audiência de conciliação só não será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual, a análise atenta dos autos revela uma nuance distinta.

Segundo se depreende do termo de audiência (id. nº 14886282), o ato processual foi devidamente realizado, contudo, restou infrutífero ante a ausência de acordo entre os litigantes.

Em consequência disso, a manifestação posterior da parte autora, ora apelada, no sentido de não possuir interesse na designação de nova data, apenas corrobora a baixa probabilidade de uma composição amigável, dada a manifesta indisposição de uma das partes.

Ademais, um possível acordo poderia ter sido apresentado a qualquer tempo pela recorrente, o que não ocorreu, a evidenciar que a ausência de uma nova solenidade para o mesmo fim não importou em prejuízo processual apto a configurar o alegado cerceamento de defesa.

De mais a mais, cumpre registrar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema Repetitivo nº 1271 para tratar da matéria, sem, contudo, determinar a suspensão dos processos em grau de apelação, o que não obsta o julgamento do presente recurso até que a questão seja decidida pela Augusta Corte.

Superado esse ponto, deve ser afastada, de igual modo, a tese de nulidade por indeferimento da denunciação da lide da seguradora.

Friso, que a denunciação da lide, como se sabe, é uma modalidade de intervenção de terceiros que se afigura como uma ação de regresso antecipada, em que se busca trazer o garante ao processo para que, em caso de condenação do denunciante, seja aquele condenado a ressarci-lo nos mesmos autos.

Todavia, o seu não acolhimento não é capaz de gerar nulidade processual, ainda mais porque resta integralmente preservada a via da ação autônoma para que o pretenso denunciante exerça seu direito de regresso contra o terceiro.

Demais disso, registro que a decisão que indeferiu a denunciação da lide desafiava recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, IX, do CPC, de modo que, não tendo a recorrente se insurgido contra o
decisum
no momento oportuno e pela via adequada, operou-se a preclusão temporal, o que impossibilita o reexame da matéria em sede de apelação.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios firmou-se nesse mesmo sentido:

[...] Ação de cobrança. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Não acolhimento. Indeferimento da denunciação da lide à seguradora de saúde que não implica em nulidade do julgado. (TJSP; AC 1029901-90.2023.8.26.0001; São Paulo; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino; Julg. 30/06/2025).

[...] 4. Nos termos do art. 1.015, inciso IX, do código de processo civil, é cabível agravo de instrumento contra a inadmissão de intervenção de terceiros. Dessa maneira, visto que nenhuma das partes se insurgiu contra o indeferimento da denunciação à lide no momento correto, ocorreu a preclusão temporal da matéria. Preliminar desacolhida. [...] (TJRS; AC 5003013-40.2013.8.21.0022; Décima Nona Câmara Cível; Relª Desª Fabiana Zilles; Julg. 26/06/2025; DJERS 27/06/2025).

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios imposta à recorrente em primeiro grau para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.